Tribunal: TJPA
Processo: 0001829-67.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001829-67.2019.8.14.0201

APELANTE: DARIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001829-67.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DÁRIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO
.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

DARIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001829-67.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DÁRIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DÁRIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 19465432 p. 1-2), em resumo, no dia 08/01/2017, o Apelante teria agredido fisicamente sua companheira ANTONINA PAMPLONA DA COSTA NASCIMENTO, com puxões de cabelo, chutes e mordida na mão direita.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19465468), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19465482 P. 1-4)
pugnando pel
o redimensionamento da sanção penal, a fim de ser excluída a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem,
bem como alega que a sentença foi
ultra petita
, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19465484 p. 1-5, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Em manifestação, o Órgão Ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID nº 19844832 p. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 08/01/2017, tendo a denúncia sido recebida em
13/11/2019
(19465434) e a sentença prolatada em
04/03/2024
(ID nº 19465468).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
pelo crime de
lesão corporal contra a mulher
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionados prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DARIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024